Tribunal: STJ
Processo: 2278696-32.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2752087 - SP (2024/0359007-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: CALAARI PARTICIPAÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA - SP303020
FRANCISCO CARLOS ROSAS GIARDINA - DF041765
BRUNO MATOS VENTURA - SP315206
PEDRO TEIXEIRA DE SIQUEIRA NETO - SP400357
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: FÁBIO KUMAI - SP182413
ANDREA PEREIRA DE ALMEIDA MARTINELLI - SP210367
REGINALDO SOUZA GUIMARÃES - SP210677
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
1. O prazo para interposição do agravo interno é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do
que dispõem os artigos 219, "
", e 1.003, § 5o, do CPC/2015.
caput
2. A regra do art. 224, § 1o, do CPC/2015, relativa à prorrogação do prazo em razão
de expediente reduzido, não se aplica quando a data não coincide com o início ou
término do prazo recursal.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
11/09/2025
17/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA50634707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/09/2025 22:12:53
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: d7b67e4a-0cdf-4f67-a8c2-b64385bc179e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2752087 - SP (2024/0359007-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: CALAARI PARTICIPAÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA - SP303020
FRANCISCO CARLOS ROSAS GIARDINA - DF041765
BRUNO MATOS VENTURA - SP315206
PEDRO TEIXEIRA DE SIQUEIRA NETO - SP400357
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: FÁBIO KUMAI - SP182413
ANDREA PEREIRA DE ALMEIDA MARTINELLI - SP210367
REGINALDO SOUZA GUIMARÃES - SP210677
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
1. O prazo para interposição do agravo interno é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do
que dispõem os artigos 219, "
", e 1.003, § 5o, do CPC/2015.
caput
2. A regra do art. 224, § 1o, do CPC/2015, relativa à prorrogação do prazo em razão
de expediente reduzido, não se aplica quando a data não coincide com o início ou
término do prazo recursal.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por CALAARI PARTICIPAÇÕES LTDA,
contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da incidência do
enunciado 182 da Súmula do STJ (fls. 228-231).
Em suas razões, a agravante afirma que “o contrário da conclusão adotada na
decisão ora agravada, não há qualquer fato controvertido que demande o revolvimento fático-
probatório dos autos, restringindo-se a presente discussão tão somente de direito, de modo que
todos os elementos trazidos na origem para inadmissão do recurso especial foram expressa e
especificamente impugnados no agravo em recurso especial.” (fl. 242).
Sustenta que a decisão agravada deixou de explicitar os pontos que o agravo em
recurso especial teria deixado de rebater, amparando-se em fundamentação genérica. Alega que
o recurso demonstrou, de forma clara, a inaplicabilidade do enunciado 284/STF ao caso em
exame, bem como apresentou tópico específico rebatendo a necessidade de revolvimento de
provas.
Documento eletrônico VDA50086392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 01/09/2025 18:29:03
Código de Controle do Documento: 4c4baf73-aefc-47f5-bbeb-a714ebb2d93f

Requer a reconsideração do julgado. Não sendo esse o entendimento da relatoria,
pretende o exame colegiado do recurso, a fim de que seja conhecido o agravo em recurso
especial e provido o apelo especial para reconhecer a inclusão dos encargos legais ao conceito de
proveito econômico auferido no cancelamento do crédito tributário.
O prazo para as contrarrazões transcorreu
(fl. 255).
in albis
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não comporta conhecimento, vez que é manifestamente
intempestivo.
O prazo para interposição do agravo interno é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do
disposto nos artigos 219,
, e 1.003, § 5o, do CPC/2015.
caput
Assim, o prazo para a interposição do presente recurso iniciou-se após a
publicação da decisão monocrática de fls. 228-231, isto é, em
(fl. 232) e terminou
19/02/2025
dia
, levando-se em consideração o feriado de Carnaval.
13/03/2025
Entretanto, o agravo interno foi interposto nesta Corte somente em
,
14/03/2025
sendo, pois, manifestamente intempestivo (v. fls 238-247 e fl. 248).
Note-se, por oportuno, que o disposto no art. 224, § 1o, do CPC, não se aplica ao
caso concreto. Isso porque, apesar de ter havido expediente reduzido nesta Corte no dia
(Quarta-feira de Cinzas), a data não coincidiu com o início ou término do prazo.
05/03/2025
Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. É intempestivo o agravo interno interposto após o prazo legal.
2. Caso em que a decisão foi disponibilizada em
(quarta-feira) e
7/2/2024
publicada em
(quinta-feira). Prazo iniciado em
(sexta-
8/2/2024
9/2/2024
feira), suspenso em 12 e
(segunda e terça-feira de Carnaval), e
13/2/2024
encerrado em
. Agravo interno interposto em
.
4/3/2024
5/3/2024
3. Inaplicabilidade do art. 224, § 1o, do CPC/2015 sobre a quarta-feira de
Cinzas (quando esta Corte teve expediente reduzido), por não ser data nem de
início, nem de término do prazo.
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AgInt no REsp n. 1.629.034/CE, relator Ministro Afrânio Vilela,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/6/2024
21/6/2024

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50086392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 01/09/2025 18:29:03
Código de Controle do Documento: 4c4baf73-aefc-47f5-bbeb-a714ebb2d93f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.752.087 / SP
Número Registro: 2024/0359007-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00088118120238260053
10064028620218260053
20240000247955
22786963220238260000
2278696322023826000050000 88118120238260053 8811812023826005310064028620218260053
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CALAARI PARTICIPAÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA - SP303020
FRANCISCO CARLOS ROSAS GIARDINA - DF041765
BRUNO MATOS VENTURA - SP315206
PEDRO TEIXEIRA DE SIQUEIRA NETO - SP400357
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : FÁBIO KUMAI - SP182413
ANDREA PEREIRA DE ALMEIDA MARTINELLI - SP210367
REGINALDO SOUZA GUIMARÃES - SP210677
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CALAARI PARTICIPAÇÕES LTDA
ADVOGADOS : LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA - SP303020
FRANCISCO CARLOS ROSAS GIARDINA - DF041765
BRUNO MATOS VENTURA - SP315206
Documento eletrônico VDA50605481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:34:15
Código de Controle do Documento: 800235c6-ec4f-4df7-9fff-f580d109d57f

PEDRO TEIXEIRA DE SIQUEIRA NETO - SP400357
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS : FÁBIO KUMAI - SP182413
ANDREA PEREIRA DE ALMEIDA MARTINELLI - SP210367
REGINALDO SOUZA GUIMARÃES - SP210677
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
11/09/2025
17/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50605481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:34:15
Código de Controle do Documento: 800235c6-ec4f-4df7-9fff-f580d109d57f